Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019183-93.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA (S): M. E. F. F.
DANIELA FALCÃO DE ARRUDA
(TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de acompanhamento médico especializado de “FONOAUDIOLÓGICO, FISIOTERAPICOMOTOR, PSICOTERÁPICO, TERAPIA OCUPACIONAL – TO E EQUOTERAPIA”, nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars, ou seja, risco eminente à saúde do paciente que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Outrossim, a “Cláusula XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO”, “11.1”, “m”, demonstra que “Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: [...] m) Procedimentos ligados a Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado)” (ID no 28535987), assim, por ora, denota-se a ausência de cobertura contratual para o procedimento requestado.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Solicitem-se a Juíza a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora